Tribunal: TJDFT
Processo: 0728396-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728396-34.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: SIDNEI NUNES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. EXCLUSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DA ADMINISTRADORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por administradora de consórcios e banco cooperativo contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de solidariedade passiva entre o banco cooperativo e a cooperativa; (ii) definir se a exclusão do consorciado foi indevida por ausência de prévia notificação; e (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em solidariedade passiva entre os entes que compõem o sistema de crédito cooperativo, sendo cada uma das entidades responsáveis individualmente pelos seus atos e obrigações, conforme entendimento do STJ. 4. Por expressa previsão contratual, a exclusão do consorciado por inadimplência só poderia ocorrer mediante envio de aviso prévio. 5. A ausência de prévia notificação caracteriza descumprimento do dever de informação ao consumidor. 6. A restituição imediata dos valores pagos é devida, pois a exclusão decorreu de defeito na prestação do serviço, não se aplicando o entendimento do STJ para casos de desistência do consorciado. 7. A condenação por danos morais é devida, pois a exclusão frustrou as expectativas do consorciado, atingindo seu patrimônio moral. IV. DISPOSITIVO 8. Apelo da administradora conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Apelo do banco provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14; CPC, art. 240; CC, art. 389. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0742786-43.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, § 2o, 10, §§ 1o e 5o, 30, e 31, inciso I, todos da Lei 11.795/2008, afirmando que a violação contratual por parte do recorrido é fato incontroverso, devendo ser deve, necessariamente, submetido às penalidades previstas. Afirma que por se tratar de contrato plurilateral, e com longo período de duração, a higidez do grupo de consórcio só pode ser mantida caso o excluído arque com o prejuízo que causar aos participantes fiéis ao objetivo comum. Explica que à situação dos autos se aplica a nova lei reguladora (Lei 11.725/2008), que estabeleceu prazo próprio e expresso para a restituição - até 60 dias após o encerramento do Grupo de Consórcio-, descontado o montante devido à título de cláusula penal por infração relativa à inadimplência; c) artigos 5o, § 3o, e 27, caput, e § 3o, incisos I e II, ambos da Lei 11.795/2008, e 884 do Código Civil, sustentando a legalidade da retenção integral da taxa de administração; d) artigos 3o, § 2o, 14, § 5o, e 24, § 1o, todos da Lei 11.795/08, e 884 do CC, asseverando que o valor a ser restituído, em razão de exclusão do recorrido, será calculado já levando-se em conta os “rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados”, “proporcionais ao período em que ficar aplicado” o crédito. Ressalta que não se pode ignorar as expressas previsões da lei de regência e determinar a aplicação de índice de correção monetária estranho àquele definido na legislação (Lei 11.795/08), sob pena de gerar vantagem em detrimento dos demais participantes do grupo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da sociedade EMERSON CORAZZA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OAB/PR 21.700, e do advogado EMERSON CORAZZA DA CRUZ, OAB/PR 41.655 (ID 78654661). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, § 2o, 5o, § 3o, 10, §§ 1o e 5o, 14, § 5o, 24, § 1o, 27, caput, e § 3o, incisos I e II, 30, e 31, inciso I, todos da Lei 11.795/2008, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Verifica-se que a exclusão somente poderia ser feita em caso de falta de pagamento de duas (2) ou mais prestações. No caso, ainda que a apelante Sicoob Administradora tenha comprovado o débito do apelado quanto à parcela do mês de maio de 2023 (ID no 71220576), não poderia ter excluído o consorciado, por expressa previsão contratual, uma vez que estava inadimplente em relação a apenas uma parcela [...] Ora, as ligações não foram atendidas, não sendo suficiente a mera ligação para caracterização do aviso prévio. Como as ligações não obtiveram sucesso em informar o débito ao apelado, o consórcio apelante deveria tomar outras providências, como, por exemplo, o envio de carta com aviso de recebimento [...] não se trata de exclusão por desistência do consorciado, mas de defeito na prestação do serviço por exclusão indevida. Nesse sentido, a consequência do reconhecimento da ilegalidade seria a reativação do consórcio, dando-se ao requerente a oportunidade de quitação das parcelas em atraso, conforme requerido na inicial. A reativação somente não ocorreu por ausência de vagas no grupo do consórcio. Em face da impossibilidade de retorno ao consórcio, o pedido subsidiário do autor, ora apelado, de restituição das parcelas adimplidas, foi acolhido. Resta claro que não se trata de desistência do consorciado [...] No tocante à correção monetária, a determinação do juiz sentenciante de incidência da taxa Selic, deduzido o IPCA, decorre de expressa previsão legal do parágrafo único do art. 389 do CC, conforme inovação legislativa trazida pela Lei no 14.905/2024 [...] Com efeito, considerando que a sentença apelada não padece de qualquer equívoco quanto aos índices e à forma de aplicação da correção monetária, não merece acolhida a pretensão recursal da apelante (ID 71633392). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade EMERSON CORAZZA DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Defiro, outrossim, o pleito de publicação em nome do advogado EMERSON CORAZZA DA CRUZ, OAB/PR 41.655, conforme requerido no ID 78654661. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K